Tribunal: TJPA
Processo: 0003623-92.2016.8.14.0601
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003623-92.2016.8.14.0601

RECORRENTE: FERNANDO EUTROPIO DE SOUSA

RECORRIDO: EDILEA DA ROCHA NOGUEIRA EUTROPIO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROC. N°
0003623-92.2016.8.14.0601

CAPITULAÇÃO PENAL:
CALÚNIA

RECORRENTE:
FERNANDO EUTRÓPIO DE SOUSA (THIAGO COLLARES PALMEIRA – OAB/PA 11.370)

RECORRIDO:
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA
: CÉLIA FILOCREÃO

DESEMBARGADOR RELATOR
: PEDRO PINHEIRO SOTERO

______________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CALÚNIA. PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA QUERELADA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO QUERELANTE. IMPROCEDÊNCIA. IDENTIFICADA A PEREMPÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
conhecer e negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto em favor de
FERNANDO EUTRÓPIO DE SOUSA
contra decisão da 4ª Vara Criminal de Belém/PA que extinguiu a punibilidade da querelada no processo de nº
0003623-92.2016.8.14.0601.

Em razões, aduz o recorrente que:

(...) pleiteia que seja anulada a sentença ou mesmo a sua reforma, uma vez que existe nulidade nos autos por ausência de intimação para comparecimento de audiência, sendo assim, há de se decretar a nulidade de sentença determinante da extinção da punibilidade da querelada, por força da perempção, se a intimação não fora feita ao querelante.

(...) Conforme encosta aos autos, percebe-se que por meio da certidão, não houve a devida intimação para tomar ciência da audiência, uma vez que ela não foi efetivada pelo oficial de justiça.

(...) a perempção foi decorrida por ausência de intimação do querelante, ora recorrente, para a devida audiência. Assim, a Perempção só ocorreu por conta da ausência do querelante em audiência, uma vez que não ocorreu de forma devida a sua intimação.

– Razões recursais, ID 14330451

Em seguida, a então querelada apresentou contrarrazões:

Em 04/04/2022 foi expedido ato ordinatório, ID 56598216, cujo teor trata expressa e declaradamente a intimação dos advogados para comparecimento à audiência, então designada para dia 19/05/2022, ID, na sequência, os mandados de intimação foram expedidos e regularmente cumpridos às respectivas partes integrantes do processo.

Nessa toada, com o cumprimento dos mandados, ID56604298 e certidões expedidas nos autos, ID59790965, 56604298, observa-se a regularidade e legitimidade dos atos processuais realizados no feito de que se trata. Assim, ato contínuo, com a realização da audiência em data e hora designados, tudo de conformidade com as regras e com observância aos preceitos legais, houve por bem a realização da audiência e uma vez, ante a ausência injustificada do Recorrente, foi exarada a sentença nos autos em comento.

– Contrarrazões, ID 14330457

Ato contínuo, o juízo recorrido decidiu pela manutenção da decisão combatida, encaminhando os autos a esta Corte:

Mantenho a sentença atacada, por seus próprios fundamentos e porque este Juízo entende que houve a regular intimação do querelante/recorrente, bem como de seu advogado à época constituído. O primeiro fora intimado por meio do doc. id. 60205040, considerando que é dever da parte manter atualizado o seu endereço. Já o segundo fora intimado por intermédio do doc. id. 56598223.

– ID 14330458

No ID 14534059, a 12ª Procuradoria de Justiça Criminal emitiu parecer pelo improvimento do recurso:

Verificamos que, às Fls.176 em 20/04/2022, consta na CERTIDÃO ID 14330445, o Recorrente/Querelante, não foi encontrado em seu endereço.

Não deixou informações, no antigo endereço, de sua nova localização. Estava em local incerto e não sabido.

Quanto aos Advogados. Estes foram intimados, pelo ATO ORDINATÓRIO ID 14330437, de 04/04/2022 que, consta às fls. 163.

O Recorrente/Querelante, tinha obrigação de manter atualizada seu endereço perante o Juízo. Deveria, em caso de mudança, informar o novo endereço ao Juízo.

Não compete à Justiça presumir o novo endereço do mesmo. Alegar que não foi devidamente intimado, principalmente quando deixa de cumprir com a obrigação de ter feito a comunicação do novo endereço ao Juízo. Não merece acolhimento.

– Parecer, ID 14534059

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da análise minuciosa dos autos verifico que o pleito do recorrente não merece prosperar.

Vejamos os termos da sentença ora combatida:

AUSÊNCIAS:

Querelante: AUTOR: FERNANDO EUTROPIO DE SOUSA

Advogado do querelante: JOSÉ BRANDÃO FACIOLA DE SOUZA OAB/PA 11853

OCORRÊNCIAS:

A Advogada da querelada, notando a ausência do querelante e seu advogado, devido a perda do objeto requereu a perempção da ação.

O Ministério Público requereu a extinção da punibilidade em face da perempção. Devido ao fato de que o querelante se portou de forma inerte processualmente.

DELIBERAÇÕES FINAIS - SENTENÇA

Adoto como relatório o que dos autos consta. Diante das ausências injustificadas do querelante e do seu patrono, apesar de devidamente intimados, a
companhando o parecer do Ministério Público, entendo, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
, que deve ser
decretada a extinção da punibilidade da querelada
face a perempção ocorrida nos autos. Esta é a sentença que dou publicada em audiência.

– Decisão recorrida - Sentença de extinção de punibilidade, ID 14330449

Nota-se que o querelante trocou de endereço e se furtou a comunicar o juízo, ainda que a lei penal assim determine.

Querelante: FERNANDO EUTROPIO DE SOUZA

ID 56604298

Certifico que, em cumprimento ao respeitável mandado supra, me dirigi, ao endereço descrito, e aí estando, após observada as formalidades legais, não foi possivel Intimar o Querelante: FERNANDO EUTROPIO DE SOUZA, no dia 20/04/2022 , 07:10 horas, por não residir mais ao endereço descrito, segundo declaração do Agente de Portaria Sr; JONAS PAZ, não sabendo de sua localização. Estando em lugar incerto e não sabido. O referido é verdade e dou fé. Isto posto devolvo o presente mandado em secretaria para os devidos fins.

– Certidão, ID 14330445

Vejamos a previsão legal aplicável ao caso:

Art. 60. CPP. Nos casos em que somente se procede mediante queixa, considerar-se-á perempta a ação penal:

I - quando, iniciada esta, o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos;

Verifico ter havido a regular intimação do advogado então constituído pelo querelante – ID 14330437, com ciência registrada em 18 de abril de 2022.

Doutra análise, nota-se que a tentativa infrutífera de intimação do querelante ocorreu em 20 de abril de 2022 – sob a justificativa de que ele não mais residia no endereço informado ao juízo.

A Audiência, por sua vez, ocorreu em 24 de maio de 2022. Atesto assim, a desídia do querelante em não comunicar novo endereço ao juízo, incorrendo na perempção registrada pelo juízo a quo na sentença de extinção da punibilidade.

Por todo o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para que seja mantida a decisão da 4ª Vara Criminal de Belém/PA nos autos do processo n° 0003623-92.2016.8.14.0601.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 19/02/2024